Tribunal: STF
Processo: ARE 1475475
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-04
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 585, p. 1-12) assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. ART. 158, § 1º, DO CP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. OFERECIMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MOTIVOS RELEVANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE CONCUSSÃO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. RECONHECIMENTO DA GRAVE AMEAÇA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CULPABILIDADE E AGRAVANTE DO ART. 61, II, G, DO CP. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. ART. 65, III, D, DO CP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 92, I, DO CP. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O CARGO OCUPADO. ABUSO DE CONFIANÇA. NOVO CARGO. CORRELAÇÃO COM AS ATRIBUIÇÕES DO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 



    2. Agravo regimental improvido.” (eDOC 585, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 595, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 601, p. 1-35) com alegação de ofensa “artigo 5º, incisos XXXIX, XLVI, LV, LIV, LXXVIII, da Constituição Federal” (eDOC 601, p. 10; grifos originais). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ proferiu decisão (eDOC 610, p. 1-5), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação ao art. 5º, XXXIX (no tocante à pretendida desclassificação criminal), XLVI (no tocante à pena-base e à atenuante da confissão), LIV e LV, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso.” (eDOC 610, p. 5; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 614, p. 1-17), bem como do agravo interno (eDOC 616, p. 1-28).



    A Corte Especial do STJ negou provimento ao citado agravo interno (eDOC 632, p. 1-7).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 111.012/PR (certidão; eDOC 644, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 181, 182 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 610, p. 1-5) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente